Tribunal: TJDFT
Processo: 0747939-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DEFINITIVA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. APENADO DEVIDAMENTE CIENTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se é cabível a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade sem prévia oitiva do apenado; (ii) analisar se a decisão de reconversão em caráter definitivo foi corretamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O descumprimento injustificado de penas restritivas de direitos autoriza a reconversão definitiva para pena privativa de liberdade, conforme art. 44, § 4o do Código Penal e art. 181, § 1o, da Lei de Execuções Penais.
4. A jurisprudência do TJDFT dispensa nova audiência de justificação quando o sentenciado já foi advertido sobre a possibilidade de reconversão definitiva em audiência anterior e, injustificadamente, deixa de efetuar o pagamento da prestação pecuniária.
5. A oitiva prévia não é imprescindível se o apenado já foi devidamente notificado sobre as consequências do descumprimento, agindo com descaso em face da execução penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o; LEP, art. 181, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1774549, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1703994, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1938815, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1938765, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 24.10.2024